Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO – LEVANTAMENTO DA QUANTIA EXEQUENDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA ALIMENTAR – ART. 521, I DO CPC – VÍCIO SANEADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- É verificável nos autos que restou configurada neste ponto, omissão, ao passo que não restou consignado em parte dispositivo da decisão da possibilidade de levantamento de valor exequendo depositado.

IV – Acolhida as razões dos embargos de declaração, e sanear o vício de omissão, a fazer constar em decisum do v. acórdão embargado, para AUTORIZAR ao exequente o levantamento do valor depositado, nos termos do art. 521, inc. I do CPC.

V - Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte embargada GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS face ao v. acórdão proferido em sede de recurso de Embargos de Declaração n. 1006470-55.2022.8.11.0041, aviado contra anterior v. acórdão da c. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO/TJMT que à unanimidade DESPROVEU recurso de apelação cível interposto em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida por BANCO BRADESCO S.A em face dos ora embargantes, aviados em processo de execução no 1027801-30.2021.8.11.0041 cujo objeto busca execução de titulo executivo extrajudicial no valor de R$ 1.271.938,35 (um milhão duzentos e setenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) em razão dos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2020.

Prolatada o v. acórdão que consta sob o ID. 196149651, consubstanciou na ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.”

Diante da decisão colegiada, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em apertada síntese, em seu recurso de Embargos de Declaração sob ID. 199687271 manifestou tese de que a referida decisão, inobstante a aplicação correta da lei ao caso concreto rejeitando por unanimidade os embargos de declaração aviado pelo apelante, BANCO BRADESCO S/A, porém, manifestou a ocorrência de omissão quanto a ponto relevante arguido pelo embargado em suas contrarrazões de ED, consistente no pedido de liberação dos valores depositados em juízo por se tratar de honorários advocatícios – verba de natureza alimentar.

Que as condições impeditivas fixadas no agravo de instrumento 1025301-80.2022.811.0041, não mais subsistem mais, pelo fato do recurso de apelação interposto pelo Banco resultou no julgamento unânime para desprover o recurso.

Assim diante da constatação dos trâmites dos recursos aviados pelo Bradesco, com seu desprovimento e tendo em vista a NATUREZA ALIMENTAR dos honorários advocatícios cobrados via o feito executivo, conforme previsto no parágrafo 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, requer seja acolhido os embargos a autorizar o levantamento do valor depositado, sem a prestação de caução, nos termos do artigo 521, inc. I do CPC, visto que o valor se tratam de honorários advocatícios, de natureza alimentar.

Alegou que com o acolhimento dos embargos, a sanear vício de omissão, a fim de constar em v. acórdão autorização para levantamento do valor depositado, o banco Bradesco não sofrerá nenhum tipo de prejuízo com o levantamento dos valores depositados, seguindo suas regras contratuais, pois era obrigado a contratar anualmente seguro de responsabilidade profissional para essa finalidade específica tendo o banco como beneficiário exclusivo da apólice.

Requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, suprindo a omissão evidenciada no v. Acórdão que desproveu o recurso de apelação do banco, digne-se exarar ordem autorizando o Juízo de primeiro grau a expedir o competente alvará para levantamento da quantia exequenda, de natureza alimentar, sem a outorga de caução conforme autoriza o artigo 521, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 201978198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual, por julgamento unânime desta c. Câmara de Direito Privado/TJMT, não acolheu as pretensões do embargante, Banco do Bradesco, cujo objetivo foi de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Contudo, nos termos propostos pelos Embargos de Declaração da parte exequente, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, arguiu a ocorrência de omissão quanto a ponto relevante arguido pelo embargado em suas contrarrazões de ED, consistente no pedido de liberação dos valores depositados em juízo por se tratar de honorários advocatícios – verba de natureza alimentar.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Assim sem delongas, a meu ver restou evidente a omissão em v. acórdão da possibilidade de levantamento de quantia exequenda depositada, sem prestar caução, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, relativo a cobrança de honorários advocatícios (natureza alimentar), visto que, ante ao teor dos julgamentos em sede de Embargos à execução e consequentemente no feito executório, confirmaram a condenação do Banco executado ao pagamento do valor inadimplido aos meses de novembro e dezembro de 2020, em contrato de prestação dos serviços jurídicos.

Assim de acordo com o art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil, há a possibilidade legal para levantamento de depósito judicial, que nos termos do inc. IV do referido artigo do CPC, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

É de bem ver, entretanto, que o art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de levantamento de verbas de caráter alimentar, ainda que pendente o julgamento de recurso com aptidão para reformar a decisão exequenda, sem a obrigatoriedade de prestação de caução. Senão vejamos:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, razão pela qual mostra-se possível a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil, desde que observada a reversibilidade da medida.

Na hipótese dos autos, o valor dos honorários advocatícios depositados, ora cobrados em execução, restou garantido pela executada pela apólice de seguro de responsabilidade civil, pelo valor de cobertura de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) ás partes e, diante das especificidades da causa e a capacidade econômica dos envolvidos, mostra-se possível o levantamento da quantia, sem a apresentação de caução.

Em situações semelhantes, já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS IRREVERSÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO ROFORMADA. 1. A menção genérica do disposto no art. 520, IV, do Código de Ritos, não socorre a parte executada, ora agravada, porquanto não demonstrada a correlação das especificidades ali minudenciadas com o caso vertente. Recaíra sobre a agravada o ônus de evidenciar eventual incapacidade econômica da contraparte para responder sobre eventuais danos em caso de reforma do provimento jurisdicional adotado por esta Corte. Incabível o acolhimento da tese defensiva. 2. O Código de Processo Civil (CPC) reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem assim a dispensa, em regra, da caução para levantamento do depósito em tais hipóteses. Inteligência dos arts. 85, §14 e 521, ambos do CPC. Precedentes desta Corte. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1233100, 07253960520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

Sendo assim, não há que se falar em suspensão da presente execução até o julgamento do recurso interposto pelo exequente, pois, nos termos do art.995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, o que não se verifica na espécie.

Deveras, mantida em segunda instância a procedência do pedido formulado pela exequente em ação de cobrança, é possível o cumprimento provisório do aresto, tendo em vista que os recursos dirigidos às instâncias superiores não são dotados de efeito suspensivo. Inteligência do art. 995 do CPC, “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.

Nesse sentido colho jurisprudência do c. TJSP à questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que obstou o levantamento dos honorários sucumbenciais depositado nos autos, por se tratar de execução provisória. Insurgência. Cabimento. Pretensão que se refere a honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, já julgada em grau de apelação, com interposição de Recurso Especial inadmitido, em fase de processamento de Agravo (art. 1042 CPC). Verba de natureza alimentar. Possibilidade de levantamento, sem caução, autorizada pelo art. 521, incisos I e III do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2188938-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020).

Por esta razão, tratando-se de crédito de natureza alimentar, a lei processual dispensa a prestação de caução, consoante o disposto no art. 521, inc. I, do referido diploma legal.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do embargos de declaração aviado, para o ACOLHER, e sanear o vício de omissão, a fazer constar em decisum do v. acórdão embargado, AUTORIZAÇÃO ao exequente para o levantamento do valor depositado, nos termos do art. 521, inc. I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024